Tribunal: CARF
Processo: 13973.720298/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13973.720298/2011-83
ACÓRDÃO
2202-011.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON JOSE MORETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.720298/2011-83
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 2a
Turma da DRJ/CGE, de lavra do Auditor-Fiscal Antonio Carlos Oliveira Reis (Acórdão no 04-37.678):

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física n°
2010/228180635444240, f. 16, resultante de procedimento de revisão de
declaração de ajuste do exercício 2010, ano-calendário 2009, por meio do qual se
exige o crédito tributário de R$ 8.338,74, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício

2904
4.410,40
Multa de ofício - passível de redução
3.307,80
Juros de mora – calculados até 31/08/2011

620,54
Valor do crédito tributário apurado

8.338,74
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.720298/2011-83
3
Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual: R$ 21.116,23.
Imposto retido na fonte sobre a omissão: R$ 663,48.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 06/09/2011,
conforme consta da f. 20.
Foi apresentada impugnação, em 07/10/2011, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para
a solução do litígio deduz-se dos seguintes excertos:
Quanto aos valores recebidos em junho de 2009, no montante de R$ 21.116,23,
são decorrentes da inadimplência da União, que desde outubro de 2002, deixou
de remunerar no salário regular mensal a parcela de 2/5 (dois quintos) da Função
Comissionada FC04 a que este contribuinte tem direito. Direito reconhecido
administrativamente, uma vez que em 12/2004 e em 12/2006 recebeu duas
parcelas nos valores de R$ 4.314,32 e 1.671,56 respectivamente. A ação de
cobrança judicial proposta em agosto de 2008, já penalizou esse contribuinte,
porque parte desse passivo foi atingido pelo instituto da prescrição fulminando as
parcelas anteriores a agosto de 2003 no montante de R$ 4.318,72, valores de
12/2006 e R$ 5.790,99 para 09/2011, ~ demonstrativos anexos. A compensação
desses valores se apresenta como alternativa para a realização da justiça fiscal e
social.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
TRIBUTAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos por seu exercício, inclusive
recebidas acumuladamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 10/12/2014, uma quarta-feira (fls. 31),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 09/01/2015, uma sexta-feira (fls.
47), no qual se sustenta, sinteticamente:

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.720298/2011-83
4
a) A tributação do montante de R$ 21.116,23, recebido em junho de 2009, ofende
o princípio da capacidade contributiva, dado que esse valor corresponde a
créditos acumulados ao longo de vários anos (desde outubro de 2002), cuja
tributação concentrada em um único exercício provoca oneração desproporcional
ao contribuinte.
b) A cobrança integral do imposto sobre a totalidade dos valores recebidos em
2009 fere a isonomia tributária, porquanto, se a União tivesse adimplido
tempestivamente as verbas devidas mês a mês, a incidência do tributo se daria de
forma diluída, evitando a majoração indevida da carga tributária.
c) A inexistência de previsão legal para compensação de valores prescritos
contraria o artigo 170 do Código Tributário Nacional, pois esses valores, embora
não exigíveis judicialmente, constituem crédito líquido e certo do contribuinte
contra a Fazenda Pública, passível de compensação administrativa.
d) A manutenção do crédito tributário lançado desconsidera o princípio da justiça
fiscal, na medida em que ignora a situação fática de inadimplemento da União e
os prejuízos experimentados pelo contribuinte com a perda de parcelas pela
prescrição.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.720298/2011-83
5
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.720298/2011-83
6
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13973.720298/2011-83
7
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original